Tribunal: TJSP
Processo: 2015034-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição em face do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado – Agravo de Instrumento julgado prejudicado por força da superveniência da prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto do presente recurso – Agravo Interno prejudicado.